Tribunal: TJDFT
Processo: 0718124-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718124-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DECIO DE SOUZA FELIX, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n 0702806-72.2022.8.07.0018, que indeferiu o destaque dos honorários contratuais pactuados, nos seguintes termos: "Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. No ID 119198978, M de Oliveira Advogados &amp; Associados requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20%, para tanto anexa o contrato de prestação de serviço (ID 119198982). A Lei n. 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato e não pelo autor, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Face ao exposto indefiro o pedido de 119196577. Aguarda-se o prazo concedido ao réu na decisão de ID 118204674. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 23 de Março de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito" Após, foram julgados embargos de declaração nos seguintes termos: O terceiro M de Oliveira Advogados &amp; Associados opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 119287486, que indeferiu o destaque de honorários contratuais na forma requerida. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação quanto aos embargos opostos, tendo o réu se manifestado pelo seu improvimento (ID 121657177). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O terceiro M de Oliveira Advogados &amp; Associados alegou existirem omissões na decisão, pois deixou de se manifestar quanto à anuência dos substituídos, como comprovam os contratos juntados, e da Assembléia Geral do Sindicato, podendo a negativa configurar enriquecimento ilícito pelos substituídos. Sem razão, no entanto. De início, cabe observar que o juiz não está obrigado à apreciação de todas as teses apresentadas pelas partes, mas apenas daquelas capazes de infirmar o seu julgamento. Assim, foi esclarecido que o contrato de prestação de serviços foi firmado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, e não pelos autores, razão pela qual não é possível a reserva dos valores, independentemente das demais documentações apresentadas pelo terceiro. Ressalte-se que não houve apreciação quanto ao direito do terceiro ao pagamento dos honorários advocatícios propriamente dito, mas apenas quanto à impossibilidade de isto ser feito por meio de reserva de crédito no momento da expedição das requisições de pagamento nestes autos, logo, não há que se falar em enriquecimento ilícito, pois o valor total é devido de fato aos autores. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prosseguindo, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DÉCIO DE SOUZA FELIX e outra, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 121201282). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 123919481). É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 118165765, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto ficou estabelecido o índice pretendido pelo réu. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 5.306,69 (cinco mil, trezentos e seis reais e sessenta e nove centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 8.894,32 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de ID 121201283. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 118165760) em favor de Rosângela Maria Oliveira Loiola, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Rosângela Maria Oliveira Loiola, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 118204674. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 09 de Maio de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito" Sustenta que os documentos juntados correspondem a contrato de prestação de serviços individual com anuência do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais (ID 119198979 dos autos de origem). Defende que se há autorização individual do assistido quanto a pretensão requerida, deve ser assegurada a retenção dos valores destinados ao pagamento de sua verba honorária. Afirma inobservância do Juízo de origem quanto a autorização por meio de Assembleia Geral Extraordinária (ID 119198981 dos autos de origem), cuja ata descreve a concordância dos associados ao SINDIRETA com os honorários propostos pela banca de advogados e que tal documento seria suficiente para deferimento da pretensão. Cita precedentes. Pontua que “se é verdade que o advogado foi contratado pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui ele o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Logo, a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída (DECIO DE SOUZA FELIX), que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium.” Cita violação ao §7o do art. 22 e art. 23 da Lei 8.906/94. Sustenta que o Tribunal ao julgar os “AGI 0714666- 32.2019.8.07.0000, AGI 0723863-11.2019.8.07.0000 e AGI 0713191- 07.2020.8.07.0000, reconheceu que o contrato juntado nos autos do processo onde formado o título executivo executado na origem é suficiente para o deferimento do destaque dos honorários contratuais devidos ao embargante nos cumprimentos de sentença subsequentes, ainda que em autos apartados.” Repele “especificamente o fundamento da decisão agravada de que só é possível a retenção dos honorários contratuais se houver a pactuação individual com cada um dos substituídos, em razão da sua natureza intuitu personae, não servindo para este fim o contrato firmado entre o advogado e a entidade sindical e a Ata da Assembleia geral Extraordinária, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...) Negar tal possibilidade é impedir que os Sindicatos contratem advogados a fim de ajuizar ações na qualidade de substitutos processuais de seus representados, em flagrante afronta ao disposto no art. 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, enfraquecendo o direito social relativo à proteção dos trabalhadores, pois nunca terão eles condições de pactuar honorários da espécie quota litis et ad exitum devidos pelos serviços prestados, já que haverá sempre a necessidade de intervenção individual de cada um dos associados, tornando letra morta a legitimidade extraordinária da entidade.” Cita o art. 664 do Código Civil que estabelece o seguinte: “O mandatário tem o direito de reter, do objeto da operação que lhe foi cometida, quanto baste para pagamento de tuto que lhe for devido em consequência do mandato”; e o enunciado de súmula 629 do STF segundo o qual “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. Diante do “fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimados os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor.” Preparo recolhido (ID 35975795 e ID 35975796). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o SINDIRETA contratou o escritório de advocacia agravante para ajuizamento de ação coletiva. Por ocasião da contratação, restou estabelecido que a verba honorária contratual seria de 20% (vinte por cento) sobre o valor auferido judicialmente. Ocorre que, por opção do sindicato, não foi iniciada execução coletiva, motivo pelo qual cada um dos beneficiários deu início a um cumprimento individual de sentença e no bojo da demanda ajuizada pelo agravado, o recorrente peticionou pelo destaque de verba honorária do montante que vier a ser auferido pelo exequente/agravado. O pedido foi indeferido e deu ensejo à interposição do presente recurso. Em relação à antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque o Estatuto da Advocacia estabelece em seu art. 22, § 4o que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". Conforme se extrai do dispositivo legal, a prerrogativa prevista em lei se refere ao crédito decorrente do contrato firmado entre a parte e o advogado que a representa. Não é o que ocorre no caso. De início, observo que o instrumento de procuração e contrato juntado no ID 119198979 dos autos de origem não é contemporâneo à ação coletiva que teve seu trânsito em julgado em 11/03/2020 (ID 15501862, p. 12 dos autos de origem), sendo esse datado de 18/08/2021. Desse modo, sua apreciação e validação deve se sujeitar a prévio contraditório. Por outro lado, o contrato firmado com o sindicato (ID 119198982 dos autos de origem), não vincula os filiados substituídos, em razão da ausência de relação contratual. Desse modo, não há provas indicativas de que o agravante fora constituído pela recorrida, tendo em vista se revela incontroverso que a sociedade de advogados fora constituída pelo sindicato, situação que afasta a incidência do dispositivo legal. Como dito, a hipótese versada nestes autos cuida de execução de sentença proferida em ação coletiva, sendo que o entendimento do Colendo STJ é no sentido de que a retenção dos honorários contratuais estabelecidos entre o sindicato e o advogado que patrocinou o processo de conhecimento depende da autorização expressa de cada um de seus representados, ao passo que o pacto não vincula os filiados substituídos. Nesse sentido, cito precedente: MIRIAM CATARINA DE GODOY OLIVEIRA E OUTROS versus FAZENDA NACIONAL PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no RESP. 1.671.716/PE, Rel. Min. Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no RESP. 1.599.579/PB, Rel. Min. Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.971.908; Proc. 2021/0359933-7; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 03/05/2022) (grifos nossos) Ainda quanto ao tema cito precedentes de elevado valor persuasivo por envolverem mesma parte julgado por esta Turma Recursal: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS versus ANTONIO ALVES ALECRIM E OUTROS AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366762, 07187224020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS versus SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU E OUTROS AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO AUTOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS INDIVIDUAIS E DE ANUÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS PARA DESTAQUE DOS HONORÁRIOS. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. 1. O agravante firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar mandado de segurança coletivo n. 2012.01.1.110673-6, cujo objeto era a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. 1.1. Os Agravados ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, constituindo novos patronos, enquanto que o ora Agravante ingressou no feito como terceiro interessado, pleiteando o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o SINDIRETA. 2. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo Agravante é o SINDIRETA, inexistindo contratos firmados individualmente com os Exequentes nos autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da quantia requerida pelo Agravante. 3. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão do Agravante, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. 3.1. As demais normas citadas pelo Agravante, a exemplo do inciso III do art. 8o da Constituição Federal, também não autoriza o advogado contratado pelo sindicato a cobrar honorários de quem com ele não contratou diretamente e optou por pleitear a execução individual de sentença representado por outro patrono. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Reformada decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. (Acórdão 1370940, 07058266220218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No que tange a alegação de autorização individualizada na ata de Assembleia Geral Extraordinária (ID 119198981dos autos de origem) destaco, o simples fato de o sindicato haver discutido o ajuizamento da demanda coletiva e a contratação da sociedade advocatícia não representa autorização ou contratação individual dos filiados. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: JOSE RAMOS DA SILVA E EDVAN CARNEIRO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME versus AMBROZINA DINIZ CARVALHO E OUTROS PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO COLETIVA DE SENTENÇA PROPOSTA POR SINDICATO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS APROVADOS EM ASSEMBLÉIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O PATRONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO/AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DESTE E.STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento de que, em casos como este, onde o ente sindical propõe execução de sentença na qualidade substituto processual, mesmo que considerada sua legitimação extraordinária para a defesa dos interesses da categoria que representa, para fins de dedução dos honorários contratuais por parte do patrono, consoante previsão do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito. Precedentes: AgRg no REsp 1561883/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe 13/04/2016; AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe 24/02/2016; REsp 1464567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 11/02/2015; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). (...). (AgInt no REsp n. 1.627.404/PB, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/3/2017) (grifos nossos) Assim, por inexistir autorização individual do agravado e tampouco contrato celebrado com a parte filiada, o indeferimento da liminar é a medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Aos agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2022